Tribunal: TJMT
Processo: 1010424-56.2023.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010424-56.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DANIEL DE MELO - CPF: 066.852.751-03 (APELADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0453-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010424-56.2023.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS DANIEL DE MELO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 157, § 2º E 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO CUMULADA DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da súmula 443 do STJ. A jurisprudência do STJ admite o cúmulo de causas de aumento de pena, desde que precedido de fundamentação idônea”
(STJ, AgRg no HC n. 738.731/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010424-56.2023.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS DANIEL DE MELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Carlos Daniel de Melo à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, por infração ao art.

157, § 2º, inciso e II, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões, assevera que: 1) “
as circunstâncias que envolvem o crime, são fundamentos idôneos a justificar a aplicação de forma cumulativa das duas causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego da arma de fogo”
(sic); 2) “
considerando a aplicação cumulativa e aumento da sanção imposta ao réu, é de rigor a fixação do regime fechado para inicial cumprimento da reprimenda que lhe for imposta, a teor das disposições constantes no art. 33 do Código Penal
” (sic) (Id. 187276692 - pág. 1-7).

O advogado constituído apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
(Id.
174540656 - 187276696 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
188618677 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010424-56.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, ocorrido em 28-1-2023,
na Loja Claro, localizada na Avenida Governador Júlio Campos, n. 818, bairro Setor Comercial, em Sinop/MT, oportunidade em que, na companhia de terceiro não identificado, subtraiu 22 (vinte e dois) aparelhos celulares de marcas diversas, avaliados em R$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais), além de R$ 80,00 (oitenta) reais em espécie do caixa.

A autoria e a materialidade do crime não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu que, na sentença, foi estabelecida nos seguintes termos:

Quanto a culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Quanto a conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, inertes ao tipo penal.
Acerca das circunstâncias, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado mediante concurso de agentes
. Relativamente às consequências, também inerentes ao tipo penal.

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época
dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, não vislumbro quaisquer agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar acima encontrado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena,
verifica-se a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terço),
atingindo a pena o patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. [...]
(Id. 187276682 - pág. 19-20).

Quanto a incidência de mais de mais de uma causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, Guilherme de Souza Nucci doutrina:

Há quatro posições principais nesse contexto:
a)
deve haver um único aumento, baseado numa das causas constatadas. Se houver mais de uma circunstância, as demais podem ser consideradas como circunstâncias judiciais (art. 59) para estabelecer a pena-base;
b)
o aumento, que é variável (um terço até a metade), deve ser proporcional ao número de causas presentes. Assim, havendo uma única, cabe aumentar a pena em um terço. Se todas estiverem presentes, o juiz deve aumentar a pena da metade;
c)
a existência de mais de uma causa de aumento por si só não significa a elevação necessária da pena. O juiz, se assim entender, ainda que presentes várias causas de aumento, poderia aplicar o acréscimo de apenas um terço, pois o que está em jogo é a gravidade do meio empregado, e não o número de incisos do § 2.º que estejam configurados;
d) deve haver a elevação necessária (entre um terço e metade) e suficiente para, no entendimento do julgador, punir de modo justo o crime, com as circunstâncias presentes, sem qualquer critério matemático fixo. A última posição é a correta e vem ganhando adeptos, inclusive nos Tribunais Superiores. A presença de uma só causa de aumento pode ser tão relevante e grave que justifique o aumento de metade da pena. Por outro lado, duas causas de aumento podem ser de mínima ofensividade, no caso concreto, determinando o aumento de apenas um terço. Em suma, não se deve aceitar um critério matemático para a fixação da pena
(Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 790 –
e-book
) (sem destaque no original).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de a aplicação cumulativa de causas de aumento exige fundamentação específica
do órgão julgador, que, a partir de elementos do processo, demonstrem a especial gravidade do crime.

Nesse sentido:

[...] O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da súmula 443 do STJ. A jurisprudência do STJ admite o cúmulo de causas de aumento de pena, desde que precedido de fundamentação idônea (AgRg no REsp n. 1.886.978/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/11/2020; AgRg no HC n. 621.954/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/04/2021. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 738.731/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

[...] Ainda, nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Precedentes. Outrossim, "[...] optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa" (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). [...]
(STJ, REsp n. 2.031.972/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Não obstante a argumentação exposta no apelo, não encontro motivação idônea para majorar, cumulativamente, a pena.

O fato de o “
acusado Carlos Daniel de Melo

e outro indivíduo não identificado, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços ingressaram no estabelecimento comercial Loja Claro e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram diversos aparelhos celulares
” (sic) não ultrapassa as características ínsitas às qualificadoras reconhecidas.

O cometimento do assalto “
em plena luz do dia, fazendo uso de arma de fogo, em estabelecimento comercial que, além dos funcionários do local, também se faziam presentes os clientes da empresa
”, tampouco expõe diferencial apto a justificar o acréscimo na forma pretendida pelo MP.

Saliento que as provas produzidas demonstram que o crime foi perpetrado por
dois
indivíduos, ou seja, apenas o suficiente para a caracterização do concurso de pessoas.

O conjunto probatório revela ainda que apenas um dos meliantes estava armado, sendo certo que não há notícia que se tratava de artefato de grosso calibre ou que tenha sido utilizado de maneira ostensiva durante o assalto.

Pelo contrário, Angelina Gabriele Schmitt da Silva e Miriam da Silva Moura – funcionárias da empresa – disseram em juízo que o assaltante lhes mostrou a arma que estava em sua cintura (Id. 187276682 - pág. 3 e 187276682 - pág. 6).

Em caso semelhante afastou-se a possibilidade de aplicação cumulada das majorantes previstas ao art. 157
, § 2º, inciso e II, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal
do Código Penal. Confira-se:

[...] Na espécie, a jurisdição ordinária não declinou motivação objetiva para justificar a incidência cumulada das causas de aumento. Não há referência sobre se no modus operandi do delito houve especial gravidade ou maior grau de reprovação na conduta, como a divisão de tarefas entre os réus, a prática de violência real ou restrição de liberdade das Vítimas por lapso maior que o necessário para consumar a conduta. No mais, por um lado é certo que, por esta Corte, foram proferidos precedentes no sentido de que, se o número de indivíduos extrapola o mínimo necessário para o concurso de agentes, a cumulação de majorantes é válida. Todavia, por outro lado, na hipótese o Tribunal local não considerou o concurso de 4 agentes para aplicar concorrentemente as referidas circunstâncias, mas tão somente para estabelecer no grau máximo, 1/2 (metade) a causa de aumento que decorre do § 2.º, inciso II, do Código Penal. Em outras palavras, a rigor as causas de aumento foram aplicadas cumulativamente pela mera circunstância de o delito ter sido cometido em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo, o que é ilegítimo, sendo ainda de rigor ressaltar que "este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento" (STJ, HC 735.413/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe 30/05/2022. [...]
(HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Contrário sensu colaciono os seguintes arestos:

[...] Em relação à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, foram declinadas motivações idôneas para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, haja vista o modus operandi da conduta delitiva - roubo praticado por três agentes, com o uso de pelo menos duas armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, as quais foram amarradas e sofreram agressões físicas com coronhadas na cabeça e ameaçadas de morte a todo momento, o que causou-lhes maior temor e risco à suas vidas - (e-STJ, fl. 49); circunstâncias que denotam a maior gravidade e periculosidade da conduta perpetrada contra os ofendidos e o maior risco à sua integridade física. Nesse contexto, em que demonstrada a maior periculosidade e violência contra os ofendidos, reputo idônea a fundamentação para exasperar as sanções da forma operada, motivo pelo qual deve ser mantido o incremento operado na terceira fase, pois é consabido que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014). Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 855.270/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

[...] Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal a quo, não fundamentou idoneamente a aplicação cumulada das duas majorantes, pois não foram apresentados elementos concretos extraídos dos autos que evidenciassem a maior reprovabilidade da conduta, havendo apenas menção genérica de que a presença de cada uma das majorantes implica necessariamente em situação mais gravosa, o que caracteriza ilegalidade flagrante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 652.610/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021).

Assim, diante das especificidades do caso em análise, agiu acertadamente o magistrado singular ao considerar o concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, e o uso de arma de fogo na última etapa, para major a pena em 2/3 (dois terços).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo a sentença condenatória, tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023